Tribunal: TJSP
Processo: 1005804-22.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, repetição de indébito e antecipação de tutela – inocorrência de cerceamento de defesa – legitimidade passiva "ad causam" da PAGSEGURO INTERNET - compras desconhecidas no cartão de crédito da autora - aplicação do CDC (lei 8078/90) – inversão do ônus da prova – não comprovada culpa da postulante - configurada falha

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, repetição de indébito e antecipação de tutela – inocorrência de cerceamento de defesa – legitimidade passiva "ad causam" da PAGSEGURO INTERNET - compras desconhecidas no cartão de crédito da autora - aplicação do CDC (lei 8078/90) – inversão do ônus da prova – não comprovada culpa da postulante - configurada falha na prestação de serviço dos réus - existência de "chip" não impede a utilização fraudulenta do cartão – inexigibilidade dos lançamentos com devolução simples dos valores indevidamente cobrados - configurado dano moral – responsabilidade objetiva dos réus (risco da atividade) – art. 14 do CDC - manutenção do "quantum" ressarcitório de danos morais, mormente que irrecorrido pela apelada – demanda procedente - recursos improvidos.*